Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO DA EMENTA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os embargos interpostos versam a respeito da omissão alusiva à inversão do ônus de sucumbência, pois a Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso interposto, tendo julgado o pedido procedente. 2.1. Assim, deve haver a condenação da demandada ao pagamento dos honorários de advogado.
3. Ademais, impõe-se a correção do erro material constante na ementa, relativo à identificação da espécie recursal analisada.
4. Embargos conhecidos e providos.